Tribunal: TJBA
Processo: 8073392-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073392-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS VITOR MASCARENHAS RAMOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO NA PROVA DE BARRA FIXA. ALEGADA OMISSÃO NA CONTAGEM DE REPETIÇÕES. AUSÊNCIA DE FILMAGEM. ATO ADMINISTRATIVO PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I – Decadência - demonstrado que o ato impugnado, consubstanciado na publicação do resultado definitivo da etapa de Teste de Aptidão Física, é recente e encontra-se dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado pelo artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. Prejudicial afastada. II - Inadequação da via eleita - a impetração se dirige contra ato concreto e específico, e não contra norma editalícia abstrata, não incidindo, portanto, o óbice previsto na Súmula 266 do STF. Preliminar afastada. III – Mérito - A exclusão do candidato em razão de inaptidão física apurada por comissão regularmente constituída, nos moldes previstos no edital e em portarias internas da corporação, é ato revestido de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser desconstituído mediante prova inequívoca de arbitrariedade ou ilegalidade, o que não se evidenciou nos autos. IV - A alegação de que o avaliador desconsiderou repetições válidas no teste de barra fixa, desacompanhada de prova pré-constituída, demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, que exige prova documental robusta e imediata. V - A ausência de filmagem da prova física, conquanto indesejável do ponto de vista da transparência procedimental, não configura, por si só, nulidade do ato administrativo, especialmente diante da inexistência de previsão normativa que imponha sua obrigatoriedade. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8073392-79.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante CARLOS VITOR MASCARENHAS RAMOS e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA